Tribunal: TCU
Processo: 028.368/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de convênio destinado à produção de 90.000 jogos de damas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania contra a Associação Cultural Jacuipense - ACJ e seu ex-presidente Alírio Dantas de Azevedo Filho em razão da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos do Convênio 755.725/2011, por meio do qual foi repassado R$ 1,45 milhão para confecção de 90.000 jogos de damas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; art. 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Alírio Dantas de Azevedo Filho e da Associação Cultural Jacuipense; 9.2. julgar irregulares suas contas; 9.3. condená-los em solidariedade ao recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.448.996,37 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 29/7/2011 até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso do débito, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.9. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Esporte e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.